Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO REVOGADO. INAPLICABILIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 85, §§ 2o e 8o, CPC. EQUIDADE.
1. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 14, adotou, como regra, a teoria do isolamento dos atos processuais, significando dizer que o CPC/2015 será aplicado aos atos processuais praticados sob sua vigência.
4. Proferida a sentença sob a égide da nova ordem processual civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85 e parágrafos da Lei 13.105/2015.
2. A regra inserta no artigo 85, § 2o, do CPC, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa.
3. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% (dez por cento) do proveito econômico ou do valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do art. 85 do CPC, estabelecendo-se a verba honorária por equidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.